Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
CONSUMIDOR. TRATAMENTO ENDODÔNTICO. RESPONSALIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. HUMILHAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em que pese o tratamento endodôntico (canal) não ter sido realizado de maneira adequada, não se tratava de procedimento de urgência/emergência. Ademais, a sociedade empresária ré devolveu o dinheiro gasto pela autora e ofereceu-lhe, sem qualquer custo, a realização de novo canal em seu dente, o que seria realizado por outro profissional e, se fosse do seu interesse, em outra unidade. Por fim, de acordo com as gravações de conversas entre a autora e preposta da sociedade empresária ré, as tratativas se deram de maneira educada e detalhada, sem se poder extrair qualquer prática humilhante ou evidenciadora de menosprezo à pessoa da autora. Assim, não comprovada a alegada violação grave a direitos da personalidade, o que afasta a possibilidade de reconhecimento de danos morais indenizáveis.

2. Recurso conhecido e desprovido.